Tribunal: TJMT
Processo: 1024895-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024895-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 736.774.502-68 (ADVOGADO), PEDRO JULIANO SCHWINGEL - CPF: 074.849.729-32 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 736.774.502-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAMALHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO

– ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR –AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O FATO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PRISÃO EFETUADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – INSTRUÇÃO FINALIZADA – RÉU PRONUNCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21, DO STJ -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada e as circunstâncias que envolveram os fatos, além da fuga do distrito da culpa após o crime, denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa, para garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal.

O prazo para a formação da culpa não pode constituir-se numa simples soma aritmética do tempo ideal para cada ato processual, devendo ser avaliado, cotejado e submetido às particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Reginaldo Ferreira dos Santos, em favor de
Pedro Juliano Schwingel
contra ato emanado do Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juína, nos autos n. 1001696-30.2022.8.11.0025, consistente na manutenção da sua prisão preventiva, decretada no dia 06/07/2022, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2
o
, incisos III, do Código Penal, c/c as implicações e gravames da Lei n. 8.072/1990.

O impetrante aduz que o paciente fora preso preventivamente, após requerimento da autoridade Policial, sob o argumento de que o mesmo poderia fugir da aplicação da lei penal, porém sem qualquer elemento constante nos autos que leve a essa conclusão.

Alega-se que há excesso de prazo na segregação do paciente, uma vez que está preso desde 06-07-2022, ou seja, há mais de 05 (cinco) meses, o que viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5
o
, inciso LXXVIII, da CRF, uma vez que a instrução processual ainda não foi iniciada.

Aduz que que a audiência de instrução e julgamento estava agendada para 05-12-2022, e que a mesma não se realizou em razão da classificação da seleção brasileira de futebol e a realização do neste mesmo dia, sendo então redesignada para data futura.

Alega-se que há excesso de prazo para o término da instrução, devendo aplicar os artigos 647 e 648 do CPP.

Afirma, por fim, que o paciente é pessoa conhecida da cidade de Machadinho D’Oeste/RO, possuidor de bons antecedentes, com residência fixa, a mais de 1 (um) ano, sendo que sua companheira é servidora pública municipal, destacando-se não tem personalidade voltada para a prática de delitos, sendo a conduta apurada no presente Inquérito Policial e solto não colocará em risco a ordem pública.

Assim, busca a revogação da prisão preventiva, em liminar inclusive, com a soltura imediata do paciente, ao argumento de que estão presentes os pressupostos para sua liberdade. Pugna, alternativamente, pela substituição da prisão por alguma medida cautelar. (Id. 152701170). Juntou documentos (Id. 152701171 a 152701182).

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Marcio Vidal, e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada coatora (Id. 152716155). Informações juntadas (Id. 153251658).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante amenta que segue:

“Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento do crime de homicídio tentado qualificado – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para formação da culpa e, ainda, afirmando que é possível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão em razão dos predicados pessoais favoráveis – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Audiência adiada para oitiva de outras testemunhas e interrogatório do réu e, posteriormente, houve novo adiamento em razão da portaria do TJ/MT nº 1282 – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não caracterizado –– Pela denegação do writ.”
(Id. 154768675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado pelo advogado Reginaldo Ferreira dos Santos, em favor de
Pedro Juliano Schwingel
contra ato emanado do Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juína, nos autos n. 1001696-30.2022.8.11.0025, consistente na manutenção da sua prisão preventiva, decretada no dia 06/07/2022, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2
o
, incisos III, do Código Penal, c/c as implicações e gravames da Lei n. 8.072/1990.

Alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação e que há excesso de prazo para formação da culpa.

Nas
informações encaminhadas, à autoridade coatora assim consignou:

“...

I. DA REPRESENTAÇÃO (autos sob o n. 1000636- 22.2022.8.11.0025)

A Autoridade Policial representou pela PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do paciente PEDRO JULIANO SCWINGEL, visando apurar crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO, sobre o que o Ministério Público manifestou favoravelmente. No dia 03/06/2022 este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente.

Confira-se o teor da decisão:

Vistos, Trata-se de representação de PRISÃO PREVENTIVA formulada pela autoridade policial em desfavor de PEDRO JULIANO SCHWINGEL, suspeito de ter praticado homicídio contra a vítima CARLOS RAMALHO, sobre o que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente pela decretação da prisão preventiva (Id. 81166699).

Muito bem. De proêmio, ressalto apenas o caráter excepcional da prisão preventiva (ultima ratio), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, com a cautela de não configurar-se uma antecipação do cumprimento de pena. No caso versado, a materialidade do delito estão presentes, consoante é demonstrado no Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações, Relatório de Investigação, bem como Laudo Pericial, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti” (Id’s 80660481 e 80660473). Por sua vez, os indícios de autoria apontam como suspeito o representado, o qual, em tese, por desejo de vigança e aproveitando-se da inconsciência da vítima teria lhe assassinado cruelmente e lançado seu corpo em um rio, cujas informações se extrai dos depoimentos amealhados aos autos.

Com efeito,
importante mencionar o depoimento da testemunha Olivar Chagas de Morais, a qual em seu relato descreve como ocorreu o crime com riqueza de detalhes, sustentando que o representado supostamente teria AGREDIDO A VÍTIMA COM CHUTES NA REGIÃO DA CABEÇA e AINDA TERIA LHE DESFERIDO GOLPES DE FACA. Ressaltou ainda que foi obrigado a desferir um golpe de faca na vítima pois temia por sua vida. Confira-se o depoimento integral: “(...) QUE na data de 11/03/2022, em horário aproximado das 13 horas o depoente afirma ter ido ao bar do Antônio, vulgo Toinho, sendo este localizado no Distrito de Filadélfia; QUE no local havia varias pessoas, incluindo CARLOS RAMALHO vulgo RATO, o qual estava em visível estado de embriagues alcoólica; QUE todo o tempo em que esteve no bar o declarante afirma que CARLOS, vulgo RATO, estava fazendo a ingestão de bebida alcoólica, respondeu: "ele ficava pedindo um trago pra um, um trago pra outro"; QUE o declarante e afirma que também estava fazendo a ingestão de bebida alcoólica; QUE em horário aproximado da 21 horas (dia 11/03/2022),
o declarante percebeu que a pessoa de PEDRO JULIANO também estava no local; QUE em horário aproximado das 22 horas o dono do bar, pediu que todos fossem embora, pois iria fechar o local, e diz: "acho que era pelas dez horas da noite, o Tonho falou vamo terminar que eu vou fechar o bar, ai eu peguei a moto pra sair e não consegui nem muntar na moto eu tava alcoolizado, não aguentava com o peso da cabeça,
o Tonho falou deixa a moto aqui seu Olivar, eu guardo ela ali atrás e amanhã você vem buscar, vai com o Juliano vocês são vizinho, vai com o Juliano, o Juliano falou pra mim entra aqui Nono, AI EU ENTREI E SENTEI, MAIS EU NÃO VI QUE TINHA GENTEATRÁS, AI ELE SAIU E PASSOU DE ONDE IA LÁ PRA CASA, ELE CONTINUO RETO, AI EU FALEI PRA ELE ASSIM AONDE VOCÊ VAI ME LEVAR JULIANO, AI ELE FALOU NO FINAL VOCÊ VAI SABER, FALOU NERVOSO, AI EU FALEI MAS JULIANO O QUE NOIS VAI FAZER PRA LÁ, JÁ TE FALEI QUE VOCÊ VAI SABER NO FIM, EU PENSEI QUE ELE IA ME MATAR EU"; QUE o declarante afirma ter deslocado por uma distância de vinte quilômetros do bar até a Ponte do Rio azul junto de JULIANO; QUE Juliano estava em um veículo de cor branca, acredita ser Fiat Palio; QUE quando chegaram à ponte o declarante afirma que Juliano parou o veículo, e diz: "ele parou, não falou nada, ele (Juliano) abriu a porta, ai eu abri a porta pra sair pra fora, ele (Juliano) abriu a porta de trás e saiu arrastando o Rato de dento do carro, eu nem tinha visto que ele (vulgo Rato) tava dentro";
QUE o declarante afirma que durante todo o trajeto até a ponte do Rio Azul não percebeu a presença e vulgo RATO no interior do veículo, e que acredita que seja por seu visível estado de embriaguez alcoólica; QUE perguntado ao declarante se durante o trajeto vulgo RATO fez alguma barulho, respondeu: "não escutei nada";
QUE o declarante não sabe dizer se vulgo RATO estava desmaiado enquanto seguiam até a Ponte do Rio Azul; QUE APÓS JULIANO ARRASTAR O CORPO DE VULGO RATO PARA FORA DO VEICULO, O DECLARANTE AFIRMA TER VISTO JULIANO AGREDIR VULGO RATO COM CHUTES NA CABEÇA, E DIZ: "ARRASTOU E ELE CONTINUO DEITADO, AI ELE (JULIANO) CHUTOU NA CARA DELE (RATO) E PISOU NA CABEÇA E NA BOCA DELE"; QUE o declarante afirma que vulgo RATO não esboçou reação alguma, e permaneceu todo o tempo deitado ao solo desmaiado
; QUE perguntado ao declarante por qual porta traseira JULIANO retirou vulgo RATO do veiculo, respondeu: "do meu lado, era a porta do lado do passageiro";
QUE APÓS ARRASTAR O CORPO DE VULGO RATO PARA FORA DO VEICULO, O DECLARANTE AFIRMA QUE JULIANO DESFERIU GOLPES DE FACA NESTE, E DIZ: "QUANDO ELE DEU A PRIMEIRA FACADA, ME PARECE QUE FOI NA GUELA, PRA MIM PARECE QUE ELE PASSOU A PRIMEIRA NA GUELA, AI EU ESCUTEI UM BARULHO, EU VI ELE LEVANDO A FACA MAIS NÃO VI ONDE PEGOU, DAI DEU OUTRA LÁ NELE MAIS OU MENOS POR AQUI NO PEITO, ACHO QUE FOI UM OU DUAS, AI ELE FALOU NONO DE UMA FACADA TAMBÉM, AI EU FALEI NÃO JULIANO, AI ELE (JULIANO) FALOU VOCÊ NÃO É HOMEM NONO, AI EU PEGUEI A FACA E DEI UM FURADA NA BARRIGA TAMBÉM, AI EU LEVANTEI E PUXEI A FACA, ai ele pegou a faca e não sei se ele jogou no chão ou se guardou na bainha, ai ele (Juliano) arrastou o Rato pra berrada e jogou dentro da agua, ficou sangue na estrada assim, ai ele (Juliano) foi lá na berrada pegou terra e pedra e jogou em cima do sangue"; QUE o declarante afirma ter ouvido o barulho do corpo de vulgo RATO caindo dentro da água; QUE o declarante afirma ter ficado com medo, e por esse motivo fez o que Juliano lhe pediu, pois temia por sua vida; QUE o declarante afirma ter desferido uma única facada em vulgo RATO;
QUE perguntado ao declarante se vulgo RATO já estava em óbito após levar as facadas, respondeu: "com certeza, ele encarcava até o cabo no peito dele"; QUE perguntado ao declarante qual o modelo da faca que Juliano utilizou para desferir em Vulgo Rato, respondeu: "era uma faca que tem serrinha nas costas, é desse tamanho tem folha grossa"; QUE o declarante acredita que a faca utilizada tenha em media vinte centímetros de lamina, sendo serra em uma das extremidades e fio na outra; QUE perguntado ao declarante o que fizeram após, respondeu: "ele (Juliano) falou vamo embora Nono, ai eu falei vamo, ele fez avolta entrou na porta dele, eu entrei na minha porta, dai saimo, ele falou assim pra mim você fecha o bico Nono, você não abre o Bico Nono que é perigo pra você, ai eu falei capaz eu tava loco de medo"; QUE perguntado ao declarante se durante o trajeto conversaram sobre o real motivo do crime, respondeu: não; QUE o declarante diz: "o motivo nois sabia antes, quando ele (Juliano) atropelou o Rato, ele (Juliano) falou que ia matar o Chico e o Rato"; QUE o declarante esclarece que há aproximadamente dois meses JULIANO atropelou vulgo RATO, e que o motivo seria desavenças por drogas; QUE o declarante relata que ouviu comentários que JULIANO queria matar vulgo RATO e seu irmão CHICO, pois estes teria comentado que JULIANO vendia drogas; QUE o declarante ficou sabendo através de conversas que vulgo RATO e seu irmão CHICO teriam ido a residência de JULIANO comprar drogas, e que por esse motivo a esposa de JULIANO brigou com este; QUE a esposa de Juliano, e a pessoa de Ana Paula, a qual é coordenadora da Escola local; QUE perguntando ao declarante para onde seguiram após deixarem o local, respondeu: "ele me deixou no portão do meu quintal, e desci lá e ele segui pra cima não sei se ele entrou pra casa ou segui pro outro lado, ele me largou no portão do meu quintal e eu fui dormir"; QUE perguntado ao declarante se JULIANO estava sujo de sangue, respondeu: "não vi"; QUE o declarante não sabe informar qual a roupa que JULIANO estava vestindo no dia dos fatos; QUE o declarante afirma que os moradores do local tinham medo de Juliano, e diz: "quando ele tomava um pouco ele desaforava qualquer pessoa, ele era rolista que nossa, ele falava você não é homem pra sustentar o que fala, você e homem um saco de batatas, ficava alterado; QUE perguntado ao declarante se Juliano possui arma de fogo, respondeu: "não vi, se ele tinha era escondido, mais antes ele tinha"; QUE perguntado ao declarante se já viu Juliano armado, respondeu: "já, mais faz tempo já"; QUE perguntado ao declarante se ajudou Juliano a jogar vulgo RATO dentro do rio, respondeu: "ajudei, ele falou ajuda ai, eu peguei por um braço e ele (Juliano) pegou pelo outro"; QUE perguntado ao declarante se vulgo RATO tinha alguma lesão no corpo quando JULIANO o tirou de dentro do carro, respondeu: "não deu pra ver"; QUE perguntado ao declarante quem estava no Bar quando deixou o local junto de Juliano, respondeu: "não lembro, o Tonho eu lembro, não lembro direito mais parece que tinha, eu tava bêbado, fazia anos que eu não tomava Cuba com Conhaque e aquele dia eu tomei"; QUE perguntado ao declarante se JULIANO lhe agrediu fisicamente ou apontou a faca em sua direção, respondeu: " não, ele só falou que eu não era homem, ai eu peguei a faca, ai ele falou sangra ai, eu me senti ameaçado"; QUE perguntado ao declarante se durante o tempo em que esteve no bar ocorreu alguma briga no local, respondeu: "não"; QUE o declarante afirma não ter visto vulgo RATO entrar no veículo de JULIANO, e que só percebeu a presença deste quando JULIANO o tirou de dentro do carro já na Ponte do Rio Azul; QUE perguntado ao declarante se durante o trajeto até Ponte do Rio Azul, pararam em algum local, respondeu: "não segui direto"; QUE o declarante afirma que Juliano conduziu o carro em alta velocidade e diz: "pra ele não tinha buraco"; QUE perguntado ao declarante por quanto tempo permaneceram na Ponto do Rio Azul, respondeu: "lá foi uns dez minutos mais ou menos"; QUE após o ocorrido o declarantenão viu mais Juliano, e que não sabe onde este possa ser localizado; QUE o declarante relata que na data de 12/03/2022 foi até a residência da genitora de Juliano buscar informações a respeito do paradeiro de Juliano, e diz: "eu falei e o Juliano, ai ela falou ta em casa, dai desci pra minha casa, ai de noite eu fui de novo pra perguntar, ai ela disse o Juliano já vasou, brigou com a Ana e sumiu"; QUE o declarante afirma que conhecia a pessoa de Juliano há vários anos; QUE perguntado ao declarante se tinha um bom relacionamento com JULIANO, respondeu: "não, não tinha mesmo"; QUE perguntado ao declarante se já teve alguma desavença com vulgo RATO, respondeu: "não, não mesmo"; QUE perguntado ao declarante se além da facada também desferiu chutes na vitima, respondeu: "não"; QUE perguntado ao declarante se enquanto estavam na Ponte do Rio Azul alguém passou pelo local, respondeu: " ninguém"; QUE perguntado ao declarante o porque não comunicou a policia sobre os fatos, respondeu: "porque eu achava que não ia ser descoberto, porque ele (Juliano) pediu pra mim não abrir o bico que ia fica feio pro meu lado"; QUE perguntado ao declarante se arrependeu do que fez, respondeu: "demais" Corroborando com o depoimento da testemunha acima é o relato da testemunha Valdecir Rodrigues de Moraes, filho da testemunha Olivar, a qual relatou, grosso modo, que sua esposa Jussara Schwingel lhe disse que o representado e o seu pai haviam matado o vulgo “Rato”, diante disso procurou seu pai, o qual lhe contou sobre o crime. Além disso, esclareceu que no dia seguinte aos fatos Juliano fugiu, ressaltando que ele tinha desavença com a vítima que inclusive já havia sido atropelada pelo representado, mas que seu problema na verdade era como irmão da vítima, o “CHICO”.

Por sua vez, o proprietário do Bar, Sr. Antônio Matias, relatou, grosso modo, que o suspeito e a vítima estavam em seu bar e “Rato” muito embriagado estava dormindo na cadeira do bar equando pediu para eles irem embora “Rato” despertou, mas logo se deitou nas imediações de um mercado. Afirmou que viu o momento em que Juliano e Olivar colocaram a vítima dentro do carro.

Nesse toar, Francisco Ramalho vulgo “Chico”, irmão da vítima, afirmou que tem desavença com o representado em razão de uma briga, isso porque certa vez presenciou ele agredindo Jane com um facão e na ocasião conseguiu retirar o facão dele. Posteriormente, soube que seu irmão (vítima) foi atropelado pelo representado supostamente em razão do referido desentendimento, além disso disso que foi alertado para tomar cuidado com Juliano pois ele queria se vingar.

Por fim, para além dos depoimentos mencionados, observo por meio do relatório policial que no veículo utilizado pelo representado aparenta ter vestígios de sangue na parte de trás, onde estaria a vítima, assim como na ponte onde Carlos foi assassinado também havia indicativos de vestígios de sangue nos locais indicados pela testemunha Olivar como se vê nas fotos que acompanham a representação.

Diante desse quadro, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência dos respresentados em liberdade, noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva, o representado teria, supostamente, embuído por sentimento de vingança e premeditação ceifado a vida da vítima com golpes de faca após ter lhe agredido quando ele estava inconsciente e além disso teria lançado seu corpo no rio, encontrado dias depois em estado de decomposição, aliado ainda a necessidade da GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL diante da fuga do representado do distrito da culpa, isso porque conforme relato das testemunhas não mais foi visto. Julgado que orienta a questão: “(...) Cometido o delito, o réu EVADIU-SE DO LOCAL. 3. O acusado, réu confesso, demonstrou certa periculosidade consistente no eventual motivo do crime e PERSEGUIÇÃO DA OFENDIDA para a prática das ofensas à sua integridade física (...) As circunstâncias do delito tornam imperativa a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (...)” (Habeas Corpus nº 0000.10.000794- 7, Câmara Única da Turma Criminal do TJRR, Rel. Lupercino Nogueira. unânime, DJe 19.10.2010).

Diante desse cenário, tal situação fática já indicia o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do representado. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado PEDRO JULIANO SCHWINGEL.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o BNMP.

...

No dia 05/07/2022 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente PEDRO JULIANO SCHWINGEL na Comarca de Machadinho D ́Oeste/RO, sendo realizada audiência de custódia no dia seguinte.

No dia 08/07/2022
houve pleito de habilitação pelo advogado do paciente, requerendo no dia 10/07/2022 o relaxamento da prisão preventiva, manifestando contrariamente o Ministério Público. II- DA AÇÃO PENAL (autos sob o n. 1001696-30.2022.8.11.0025)

No dia 11/07/2022, o
Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente PEDRO JULIANO SCHWINGEL, como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, III e IV e art. 211 do CP, requerendo a produção de prova consistente na oitiva de Olivar Chagas de Moraes.

A denúncia foi recebida no dia 19/07/2022
, deferindo o pleito de produção de prova antecipada, na forma requerida pelo Parquet, designandose audiência para o dia 29/07/2022.

...

No dia 29/07/2022
foi determinado o arquivamento do feito em relação a Olivar Chagas de Morais. Confira-se o teor da decisão:

...

No dia 08/08/2022
a Defesa do paciente apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO com pedido de revogação da prisão preventiva.

No dia 21/10/2022
este Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, designando-se audiência instrutória para o dia 16/11/2022.

Vistos,

A ausência de apreensão de arma de fogo, as discussões sobre eventual fragilidade da perícia e exames, bem como as elucubrações sobre as testemunhas que o Delegado poderia ou não ter ouvido na fase inquisitiva não impedem o recebimento da denúncia quando a peça demonstra indícios razoáveis de autoria. Afinal, a testemunha Olivar Chagas de Morais em seu relato descreve como ocorreu o crime com riqueza de detalhes, sustentando que o acusado supostamente teria AGREDIDO A VÍTIMA COM CHUTES NA REGIÃO DA CABEÇA e AINDA TERIA LHE DESFERIDO GOLPES DE FACA. Ressaltou ainda que foi obrigado a desferir um golpe de faca na vítima, pois temia por sua vida. Confira-se o depoimento integral:

“(...) QUE na data de 11/03/2022, em horário aproximado das 13 horas o depoente afirma ter ido ao bar do Antônio, vulgo Toinho, sendo este localizado no Distrito de Filadélfia; QUE no local havia varias pessoas, incluindo CARLOS RAMALHO vulgo RATO, o qual estava em visível estado de embriagues alcoólica; QUE todo o tempo em que esteve no bar o declarante afirma que CARLOS, vulgo RATO, estava fazendo a ingestão de bebida alcoólica, respondeu: "ele ficava pedindo um trago pra um, um trago pra outro"; QUE o declarante e afirma que também estava fazendo a ingestão de bebida alcoólica; QUE em horário aproximado da 21 horas (dia 11/03/2022), o declarante percebeu que a pessoa de PEDRO JULIANO também estava no local; QUE em horário aproximado das 22 horas o dono do bar, pediu que todos fossem embora, pois iria fechar o local, e diz: "acho que era pelas dez horas da noite, o Tonho falou vamo terminar que eu vou fechar o bar, ai eu peguei a moto pra sair e não consegui nem muntar na moto eu tava alcoolizado, não aguentava com o peso da cabeça, o Tonho falou deixa a moto aqui seu Olivar, eu guardo ela ali atrás e amanhã você vem buscar, vai com o Juliano vocês são vizinho, vai com o Juliano, o Juliano falou pra mim entra aqui Nono, AI EU ENTREI E SENTEI, MAIS EU NÃO VI QUE TINHA GENTEATRÁS, AI ELE SAIU E PASSOU DE ONDE IA LÁ PRA CASA, ELE CONTINUO RETO, AI EU FALEI PRA ELE ASSIM AONDE VOCÊ VAI ME LEVAR JULIANO, AI ELE FALOU NO FINAL VOCÊ VAI SABER, FALOU NERVOSO, AI EU FALEI MAS JULIANO O QUE NOIS VAI FAZER PRA LÁ, JÁ TE FALEI QUE VOCÊ VAI SABER NO FIM, EU PENSEI QUE ELE IA ME MATAR EU"; QUE o declarante afirma ter deslocado por uma distância de vinte quilômetros do bar até a Ponte do Rio azul junto de JULIANO; QUE Juliano estava em um veículo de cor 17 branca, acredita ser Fiat Palio; QUE quando chegaram à ponte o declarante afirma que Juliano parou o veículo, e diz: "ele parou, não falou nada, ele (Juliano) abriu a porta, ai eu abri a porta pra sair pra fora, ele (Juliano) abriu a porta de trás e saiu arrastando o Rato de dento do carro, eu nem tinha visto que ele (vulgo Rato) tava dentro"; QUE o declarante afirma que durante todo o trajeto até a ponte do Rio Azul não percebeu a presença e vulgo RATO no interior do veículo, e que acredita que seja por seu visível estado de embriaguez alcoólica; QUE perguntado ao declarante se durante o trajeto vulgo RATO fez alguma barulho, respondeu: "não escutei nada"; QUE o declarante não sabe dizer se vulgo RATO estava desmaiado enquanto seguiam até a Ponte do Rio Azul; QUE APÓS JULIANO ARRASTAR O CORPO DE VULGO RATO PARA FORA DO VEICULO, O DECLARANTE AFIRMA TER VISTO JULIANO AGREDIR VULGO RATO COM CHUTES NA CABEÇA, E DIZ: "ARRASTOU E ELE CONTINUO DEITADO, AI ELE (JULIANO) CHUTOU NA CARA DELE (RATO) E PISOU NA CABEÇA E NA BOCA DELE"; QUE o declarante afirma que vulgo RATO não esboçou reação alguma, e permaneceu todo o tempo deitado ao solo desmaiado; QUE perguntado ao declarante por qual porta traseira JULIANO retirou vulgo RATO do veiculo, respondeu: "do meu lado, era a porta do lado do passageiro"; QUE APÓS ARRASTAR O CORPO DE VULGO RATO PARA FORA DO VEICULO, O DECLARANTE AFIRMA QUE JULIANO DESFERIU GOLPES DE FACA NESTE, E DIZ: "QUANDO ELE DEU A PRIMEIRA FACADA, ME PARECE QUE FOI NA GUELA, PRA MIM PARECE QUE ELE PASSOU A PRIMEIRA NA GUELA, AI EU ESCUTEI UM BARULHO, EU VI ELE LEVANDO A FACA MAIS NÃO VI ONDE PEGOU, DAI DEU OUTRA LÁ NELE MAIS OU MENOS POR AQUI NO PEITO, ACHO QUE FOI UM OU DUAS, AI ELE FALOU NONO DE UMA FACADA TAMBÉM, AI EU FALEI NÃO JULIANO, AI ELE (JULIANO) FALOU VOCÊ NÃO É HOMEM NONO, AI EU PEGUEI A FACA E DEI UM FURADA NA BARRIGA TAMBÉM, AI EU LEVANTEI E PUXEI A FACA, ai ele pegou a faca e não sei se ele jogou no chão ou se guardou na bainha, ai ele (Juliano) arrastou o Rato pra berrada e jogou dentro da agua, ficou sangue na estrada assim, ai ele (Juliano) foi lá na berrada pegou terra e pedra e jogou em cima do sangue"; QUE o declarante afirma ter ouvido o barulho do corpo de vulgo RATO caindo dentro da água; QUE o declarante afirma ter ficado com medo, e por esse 18 motivo fez o que Juliano lhe pediu, pois temia por sua vida; QUE o declarante afirma ter desferido uma única facada em vulgo RATO; QUE perguntado ao declarante se vulgo RATO já estava em óbito após levar as facadas, respondeu: "com certeza, ele encarcava até o cabo no peito dele"; QUE perguntado ao declarante qual o modelo da faca que Juliano utilizou para desferir em Vulgo Rato, respondeu: "era uma faca que tem serrinha nas costas, é desse tamanho tem folha grossa"; QUE o declarante acredita que a faca utilizada tenha em media vinte centímetros de lamina, sendo serra em uma das extremidades e fio na outra; QUE perguntado ao declarante o que fizeram após, respondeu: "ele (Juliano) falou vamo embora Nono, ai eu falei vamo, ele fez avolta entrou na porta dele, eu entrei na minha porta, dai saimo, ele falou assim pra mim você fecha o bico Nono, você não abre o Bico Nono que é perigo pra você, ai eu falei capaz eu tava loco de medo"; QUE perguntado ao declarante se durante o trajeto conversaram sobre o real motivo do crime, respondeu: não; QUE o declarante diz: "o motivo nois sabia antes, quando ele (Juliano) atropelou o Rato, ele (Juliano) falou que ia matar o Chico e o Rato"; QUE o declarante esclarece que há aproximadamente dois meses JULIANO atropelou vulgo RATO, e que o motivo seria desavenças por drogas; QUE o declarante relata que ouviu comentários que JULIANO queria matar vulgo RATO e seu irmão CHICO, pois estes teria comentado que JULIANO vendia drogas; QUE o declarante ficou sabendo através de conversas que vulgo RATO e seu irmão CHICO teriam ido a residência de JULIANO comprar drogas, e que por esse motivo a esposa de JULIANO brigou com este; QUE a esposa de Juliano, e a pessoa de Ana Paula, a qual é coordenadora da Escola local; QUE perguntando ao declarante para onde seguiram após deixarem o local, respondeu: "ele me deixou no portão do meu quintal, e desci lá e ele segui pra cima não sei se ele entrou pra casa ou segui pro outro lado, ele me largou no portão do meu quintal e eu fui dormir"; QUE perguntado ao declarante se JULIANO estava sujo de sangue, respondeu: "não vi"; QUE o declarante não sabe informar qual a roupa que JULIANO estava vestindo no dia dos fatos; QUE o declarante afirma que os moradores do local tinham medo de Juliano, e diz: "quando ele tomava um pouco ele desaforava qualquer pessoa, ele era rolista que nossa, ele falava você não é homem pra sustentar o que fala, você e homem um saco de batatas, ficava alterado; QUE perguntado ao declarante se Juliano possui arma de fogo, respondeu: "não vi, se ele tinha era escondido, mais antes ele tinha"; QUE perguntado ao declarante se já viu Juliano armado, respondeu: "já, mais faz tempo já"; QUE perguntado ao declarante se ajudou Juliano a jogar vulgo RATO dentro do rio, respondeu: "ajudei, ele falou ajuda ai, eu peguei por um braço e ele (Juliano) pegou pelo outro"; QUE perguntado ao declarante se vulgo RATO tinha alguma lesão no corpo quando JULIANO o tirou de dentro do carro, respondeu: "não deu pra ver"; 19 QUE perguntado ao declarante quem estava no Bar quando deixou o local junto de Juliano, respondeu: "não lembro, o Tonho eu lembro, não lembro direito mais parece que tinha, eu tava bêbado, fazia anos que eu não tomava Cuba com Conhaque e aquele dia eu tomei"; QUE perguntado ao declarante se JULIANO lhe agrediu fisicamente ou apontou a faca em sua direção, respondeu: " não, ele só falou que eu não era homem, ai eu peguei a faca, ai ele falou sangra ai, eu me senti ameaçado"; QUE perguntado ao declarante se durante o tempo em que esteve no bar ocorreu alguma briga no local, respondeu: "não"; QUE o declarante afirma não ter visto vulgo RATO entrar no veículo de JULIANO, e que só percebeu a presença deste quando JULIANO o tirou de dentro do carro já na Ponte do Rio Azul; QUE perguntado ao declarante se durante o trajeto até Ponte do Rio Azul, pararam em algum local, respondeu: "não segui direto"; QUE o declarante afirma que Juliano conduziu o carro em alta velocidade e diz: "pra ele não tinha buraco"; QUE perguntado ao declarante por quanto tempo permaneceram na Ponto do Rio Azul, respondeu: "lá foi uns dez minutos mais ou menos"; QUE após o ocorrido o declarantenão viu mais Juliano, e que não sabe onde este possa ser localizado; QUE o declarante relata que na data de 12/03/2022 foi até a residência da genitora de Juliano buscar informações a respeito do paradeiro de Juliano, e diz: "eu falei e o Juliano, ai ela falou ta em casa, dai desci pra minha casa, ai de noite eu fui de novo pra perguntar, ai ela disse o Juliano já vasou, brigou com a Ana e sumiu"; QUE o declarante afirma que conhecia a pessoa de Juliano há vários anos; QUE perguntado ao declarante se tinha um bom relacionamento com JULIANO, respondeu: "não, não tinha mesmo"; QUE perguntado ao declarante se já teve alguma desavença com vulgo RATO, respondeu: "não, não mesmo"; QUE perguntado ao declarante se além da facada também desferiu chutes na vitima, respondeu: "não"; QUE perguntado ao declarante se enquanto estavam na Ponte do Rio Azul alguém passou pelo local, respondeu: " ninguém"; QUE perguntado ao declarante o porque não comunicou a policia sobre os fatos, respondeu: "porque eu achava que não ia ser descoberto, porque ele (Juliano) pediu pra mim não abrir o bico que ia fica feio pro meu lado"; QUE perguntado ao declarante se arrependeu do que fez, respondeu: "demais" De resto, as incursões da Defesa de que “uma terceira pessoa seria o responsável pelo crime”, bem como que o “o réu alega ter a morte ocorrido de forma acidental, ainda assim, em uma suposta reação, teria agido nos fundamentos jurídicos da legítima defesa”, é TEMA MERITÓRIO que deve ser enfrentado no curso da instrução, e jamais solucionado em sede de absolvição sumária. Afinal, a própria Defesa apresenta a tese dentro de um leque de possibilidades que não estão de plano evidenciadas nos autos, razão por que AFASTO as preliminares. 20 Sobre o pleito de liberdade provisória, ausente fato novo, faço referência “per relationem” à decisão tomada no Id n. 90175023, razão por que INDEFIRO e MANTENHO a prisão preventiva. No mais, os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da denúncia; DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 16/11/2022, às 9h, oportunidade em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório do acusado, por meio do link:

...

No dia 16/11/2022 f
oi indeferido o pedido de oitiva de Olivar Chagas de Moraes, desta decisão a Defesa interpôs RESE, que não foi recebido. Após, foram ouvidas testemunhas, ocasião em que a Defesa reiterou a liberdade provisória do paciente, sendo mantida a prisão preventiva por este Juízo e designada audiência para o dia 05/12/2022 para oitiva das testemunhas faltantes.

...

Posteriormente, no dia da solenidade, esta audiência em continuação foi redesignada para o dia
11/01/2023
, por força da Portaria TJMT/PRES n. 1282, isso porque o juízo não conseguiria antecipar a audiência no mesmo dia, na parte da manhã, tendo em vista que nesse período já estava em curso uma outra audiência de réu preso nos autos n. 1002102-51.2022.8.11.0025.

Por fim, aguarda-se realização de audiência, oportunidade em que será encerrada a instrução e proferida sentença.” (Id. 153251658).

Dos autos, observa-se que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em 03-06-2022, em razão da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, §2
o
, inciso III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990,

sendo o mandado efetivamente cumprido em 05-07-2022, na Comarca de Machadinho D’Oeste/RO.

A decisão se fundamenta na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, ante a Gravidade concreta do crime, em tese, praticado, considerando as circunstâncias que envolveram os fatos (
modus operandi
), que revelam a periculosidade extrema do acusado, visto que o crime foi praticado com golpes de arma branca (faca), contra a vítima embriagada e jogado o corpo em um rio. E, pelo fato de que, após a ocorrência do crime, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, sendo preso posteriormente em outro Estado da Federação, na Comarca de Machadinho D’Oeste/RO. Sendo estas, circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva do acusado.

Neste sentido, trago jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO E FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o pedido de sustentação oral no julgamento de agravo regimental penal, tendo em vista que, nos termos dos arts. 159, IV, e 258 do RISTJ, esse recurso deve ser trazido para julgamento em mesa.

2. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade dos delitos praticados e na fuga do distrito da culpa, não há que se falar em ilegalidade.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 161.983/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

Não obstante
,
em consulta aos feitos que tramitam em desfavor do paciente na Comarca de Juína, através do sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (PJE), observou-se que em 17-11-2022, em
02-02- 2023
quando já finalizada a instrução,
e em 03-04-2023
na decisão de pronúncia, a prisão preventiva do beneficiário foi reanalisada e mantida a segregação pela autoridade judiciária, sob fundamento de que não havia elemento processual novo relevante a justificar a alteração da decisão que impôs a medida cautelar preventiva.

Transcrevo parte da decisão proferida na pronúncia:

“...
5. DA FASE DO ART. 422 DO CPP Preclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.

6. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Considerando que não houve alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva do acusado pelas razões já constantes na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n. 1000636-22.2022.8.11.0025 cumprida em 05/07/2022, as quais faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.

INTIMEM-SE as partes.” Sic).

Destarte,
ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto que havia decretado a prisão preventiva,
valendo-se da intitulada motivação
per relationem
, mormente porque as circunstâncias ensejadoras do decreto preventivo permanecem inalteradas, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.

2. É possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou per relationem. Precedentes.

3. É desnecessária a demonstração de trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários imposta pelo § 11 do art. 85 do CPC/2015. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.941.068/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)”

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA.PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade do paciente, evidenciada pela multirreincidência, bem como em razão da gravidade em concreto do delito, uma vez que o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de droga de poder altamente deletério. Inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

5. Ordem denegada.

(HC 609.582/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

Logo, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação das decisões combatidas.

DO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO

Como é cediço, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)”

In casu
, verifica-se que o processo foi devidamente impulsionado e, de acordo com informações alhures transcritas, os autos estão em plena e regular marcha processual, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, especialmente, porque o paciente já foi pronunciado e a ação está preste a ser julgado pelo Tribunal Popular, incidindo, na espécie, a súmula 21 do STJ:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. (sic)

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“(...) III - Pronunciado o réu, resta superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula n. 21/STJ). Recurso ordinário desprovido.” (RHC 43.452/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)”. Destaquei.” (sic).

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na existência de outras ações penais em curso por crimes da mesma natureza, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2
. Tendo sido proferida sentença de pronúncia, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se superada, incidindo a Súmula 21 desta Corte Superior
. 3. Habeas corpus denegado. (HC 343.617/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016)” (sic).

“(...) 2.
Nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.
(...)5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 315.770/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
conheço
o presente
writ
e,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Pedro Juliano Schwingel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023